Tribunal: TJBA
Processo: 0003958-69.2004.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0003958-69.2004.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MARTINS PERES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. CONVÊNIOS ICMS 1990. SUSPENSÃO PELO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO ILEGAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, com o objetivo de afastar autuação fiscal que desconsiderou liminar do STF proferida na ADI 310. A autuação decorreu da aplicação do Convênios ICMS 1990, cuja eficácia havia sido suspensa por decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal, na ADI 310, com posterior reconhecimento da prevalência da cláusula 3ª do Convênio de 1988 e, consequentemente, do direito à apropriação de créditos de ICMS sobre insumos destinados à fabricação de produtos para a Zona Franca de Manaus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade de autuação fiscal realizada em desconformidade com decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 310, que suspendeu a eficácia dos Convênios ICMS 1990, assegurando o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS nas operações destinadas à Zona Franca de Manaus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autuação combatida à época desafiava decisão cautelar do STF proferida na ADI 310, que suspendeu a eficácia dos Convênios ICMS 1990, conferindo efeitos vinculantes e erga omnes.

4.

O julgamento de mérito da ADI 310 confirmou a cautelar anteriormente deferida e reconheceu a constitucionalização, pelo art. 40 do ADCT, do regime fiscal favorecido à Zona Franca de Manaus, transformando os incentivos fiscais pré-1988 em verdadeira imunidade tributária.

5.

A decisão do STF reafirmou a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, vedando autuações que contrariem esse entendimento.

6.

Diante da consonância entre a fundamentação da sentença e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se incabível a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A autuação fiscal que desconsidera decisão cautelar do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade revela-se nula por afronta à autoridade da decisão judicial.

2.

O art. 40 do ADCT constitucionaliza o regime de incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus vigente antes da CF/1988, conferindo-lhe natureza de imunidade tributária.

3.

É vedada a exigência de ICMS sobre operações de saída de mercadorias com destino à Zona Franca de Manaus quando amparadas por dispositivos legais expressamente mantidos pela Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, “g”; ADCT, art. 40; CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 310, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.02.2014, DJe-174, divulg. 08.09.2014, publ. 09.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n.
0003958-69.2004.8.05.0250
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

e como interessados
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade conhecer e negar
provimento a remessa necessária, confirmando-se a sentença em todos os seus termos.

Salvador, .